Tribunal: TJMT
Processo: 0031902-84.2008.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0031902-84.2008.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE GERALDO RIVA - CPF: 387.539.109-82 (APELADO), ALMINO AFONSO FERNANDES - CPF: 251.784.401-10 (ADVOGADO), GUSTAVO LISBOA FERNANDES - CPF: 021.663.661-20 (ADVOGADO), HUMBERTO MELO BOSAIPO - CPF: 094.169.601-44 (APELANTE), MARIA ABADIA PEREIRA DE SOUZA AGUIAR - CPF: 009.824.698-45 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA GARCIA - CPF: 001.706.071-00 (APELANTE), PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - CPF: 469.178.881-68 (ADVOGADO), SILVIO JORGE ZAMAR NETO - CPF: 046.794.301-09 (ADVOGADO), JOSE QUIRINO PEREIRA - CPF: 411.780.251-87 (APELANTE), EZEQUIEL NUNES DE SOUSA - CPF: 476.650.411-91 (ADVOGADO), UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - CPF: 513.705.811-49 (ADVOGADO), JOEL QUIRINO PEREIRA - CPF: 544.553.591-68 (APELANTE), JOSE HAROLDO RIBEIRO FILHO - CPF: 474.813.238-87 (ASSISTENTE), EDSON FERRER ANDRADE E SILVA - CPF: 655.977.458-91 (ASSISTENTE), RUDINEY FRANQUINI DE ALBUQUER - CPF: 713.293.821-53 (ASSISTENTE), HUMBERTO MELO BOSAIPO - CPF: 094.169.601-44 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE GERALDO RIVA - CPF: 387.539.109-82 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JOEL QUIRINO PEREIRA - CPF: 544.553.591-68 (APELADO), UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - CPF: 513.705.811-49 (ADVOGADO), EZEQUIEL NUNES DE SOUSA - CPF: 476.650.411-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA E DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REJEIÇÃO. MÉRITO: DESVIO DE VERBAS PÚBLICAS MEDIANTE SIMULAÇÃO DE DESPESAS. EMISSÃO DE CHEQUES SEM FORMALIZAÇÃO CONTRATUAL. UTILIZAÇÃO DE EMPRESA DE FACHADA PARA ESVAZIAMENTO ILÍCITO DOS COFRES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MATO GROSSO. INEXISTÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PARCIAL PROCEDÊNCIA. EXIGÊNCIA DE CONDUTA DOLOSA APÓS A LEI N. 14.230/2021. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO À MATERIALIDADE E AO DOLO ESPECÍFICO. PARTICIPAÇÃO TÉCNICA E OPERACIONAL DE CONTADOR NA FRAUDE. UTILIZAÇÃO DE CONHECIMENTO ESPECIALIZADO PARA CONSTITUIÇÃO DE EMPRESAS FICTÍCIAS E MAQUIAGEM CONTÁBIL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR VIOLAÇÃO QUALIFICADA À PROBIDADE ADMINISTRATIVA. CELEBRAÇÃO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO CÍVEL. PREJUDICIALIDADE DO APELO INTERPOSTO PELO RÉU GUILHERME. RECURSOS DE APELAÇÃO DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recursos de apelação cível interpostos em face da sentença proferida nos autos de ação civil pública de ressarcimento ao erário por improbidade administrativa, que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar agentes públicos e particulares ao ressarcimento solidário de valores desviados da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, mediante fraude contábil, emissão de cheques sem respaldo contratual e utilização de empresa de fachada.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

(i) saber se a sentença é nula por cerceamento de defesa ou ausência de fundamentação;
(ii) saber se restou comprovado o dolo específico exigido pela nova redação da Lei n. 8.429/1992 para responsabilização de ressarcimento ao erário por ato de improbidade administrativa;

(iii) saber se houve comprovação da responsabilidade técnica de contador na constituição de empresas fictícias utilizadas para desvio de verbas públicas;

(iv) saber se a absolvição de corréu impede a responsabilização de outro réu com atuação distinta;

(v) saber se a condenação ao ressarcimento guarda proporcionalidade com a conduta de cada réu.

III. Razões de decidir

3. As preliminares de nulidade da sentença foram rejeitadas, ante a existência de fundamentação idônea e de prova documental suficiente para o julgamento da causa, sendo legítimo o indeferimento de perícia reputada desnecessária pelo juízo.

4. A homologação judicial de acordo de não persecução cível celebrado com o ente lesado e o Ministério Público extingue o interesse recursal do requerido acordante, por configurar solução autocompositiva que substitui a jurisdição contenciosa, nos termos do art. 17-B da LIA.

5. A responsabilização de ressarcimento ao erário por ato de improbidade administrativa exige, após a vigência da Lei n. 14.230/2021, a comprovação de dolo específico, não sendo suficiente a voluntariedade do agente ou mera presunção de má-fé.

6. Nos termos do art. 3º da LIA, a responsabilização de terceiros particulares por atos de improbidade administrativa exige a demonstração de que tenha induzido ou concorrido, de forma dolosa e consciente, para a prática do ato ímprobo, sendo necessário que sua atuação tenha sido relevante para a concretização do ilícito e que dela tenha resultado benefício direto ou participação efetiva no esquema fraudulento.

7.

A responsabilização civil dos réus Humberto Melo Bosaipo e José Quirino Pereira repousa sobre farta prova documental e indiciária de sua participação consciente e funcional no esquema fraudulento. O primeiro, enquanto parlamentar estadual, autorizou a emissão de cheques em nome de empresa sem registro de prestação de serviço, revelando conduta incompatível com os princípios da legalidade e moralidade administrativa. O segundo, na qualidade de contador, utilizou-se de seu conhecimento técnico para constituir e manter a aparência de legalidade da empresa de fachada, conferindo suporte instrumental à materialização do ilícito.

8. Em relação a Joel Quirino Pereira, não há prova segura e individualizada de sua participação nas fraudes narradas. Sua vinculação familiar e profissional com José Quirino não é, por si só, suficiente para configurar responsabilidade por ato de improbidade, sendo correta sua absolvição.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de Guilherme da Costa Garcia julgado prejudicado por perda superveniente de objeto, nos termos do art. 932, III, do CPC/2015 c/c art. 17-B, §9º, da LIA.

10. Recursos de Humberto Melo Bosaipo, José Quirino Pereira e do Ministério Público Estadual desprovidos.

Tese de julgamento:

“1. A homologação judicial de Acordo de Não Persecução Cível acarreta a perda superveniente de objeto do recurso interposto pelo réu acordante, substituindo a jurisdição contenciosa por solução autocompositiva.

2. Para a condenação de ressarcimento ao erário em decorrência de ato de improbidade administrativa se exige, nos termos da Lei n. 14.230/2021, a demonstração de dolo específico,

3. A atuação técnica e consciente de profissional contábil, voltada à constituição e operacionalização de empresas de fachada com o fim de desviar recursos públicos, caracteriza dolo específico e enseja responsabilização solidária pelo ressarcimento ao erário.
4. A ausência de responsabilização de corréu por insuficiência de provas não contamina a validade da condenação de outros réus cuja conduta ímproba foi demonstrada por prova direta e robusta.

5. A condenação exclusivamente ao ressarcimento do dano ao erário observa o princípio da proporcionalidade e a natureza reparatória da medida, não se confundindo com sanção política ou restrição de direitos fundamentais."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 5º; CPC/2015, arts. 370, 489 e 932, III; L. 8.429/1992 (com redação da L. 14.230/2021), arts. 1º, §§ 1º a 3º; 3º; 10; 17-B.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 1.199 (ARE 843.989/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 12.12.2022); STF, RE 852.475/SP, Tema 897; STJ, REsp 1.478.720/SP; TJSP, ApCiv 0001341-41.1999.8.26.0408, Rel. Des. Kleber Leyser de Aquino, j. 19.02.2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por
Guilherme da Costa Garcia, Humberto Melo Bosaipo, José Quirino Pereira e pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Civil Pública de Ressarcimento ao Erário por ato de improbidade administrativa ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em desfavor de
José Geraldo Riva, Humberto Melo Bosaipo, Guilherme da Costa Garcia, Nivaldo de Araújo, Geraldo Lauro, José Quirino Pereira e Joel Quirino Pereira
que, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para, condenar, os Requeridos
Humberto Melo Bosaipo, Guilherme da Costa Garcia e José Quirino Pereira
a
o ressarcimento integral do dano ao erário, de forma solidária, no valor de R$2.072.264,35 (dois milhões, setenta e dois mil, duzentos e sessenta e quatro reais e trinta e cinco centavos). Entretanto, limito a responsabilidade do requerido
Guilherme Garcia
, no valor de

R$1.525.934 (um milhão quinhentos e vinte e cinco mil novecentos e trinta e quatro reais).

A sentença ainda consignou que,
sobre o valor referente ao ressarcimento do dano, os valores deverão ser acrescidos de juros de meio por cento (0,5%) ao mês, desde o dano efetivo (desconto dos cheques) até 11/01/2003, quando passa a ser de um por cento (1%) ao mês, com a entrada em vigor do Código Civil (lei 10.406/2002) e correção monetária, pelo INPC, também incidente a partir do dano (art. 398, Código Civil; Súmulas 43 STJ e 54 STF).

Os Requeridos Humberto Melo Bosaipo, Guilherme Garcia e José Quirino Pereira foram condenados ainda ao pagamento das custas e despesas processuais
pro rata
.

Não houve condenação ao pagamento de honorários advocatícios, por serem incabíveis na espécie.

Quanto aos demais réus, a sentença reconheceu que
José Geraldo Riva
praticou ato de improbidade administrativa, conforme previsto no art. 10 da Lei n.º 8.429/92, contudo, deixou de aplicar-lhe sanções em razão de acordo de colaboração premiada devidamente homologado.

Em relação a
Joel Quirino Pereira
, entendeu-se pela ausência de provas suficientes da prática de ato ímprobo, razão pela qual os pedidos formulados na inicial foram julgados improcedentes quanto a ele.

O requerido
Geraldo Lauro
firmou acordo de não persecução cível com o Ministério Público Estadual, o qual foi devidamente homologado pela decisão de ID n. 172029998.

Em decisão anterior à prolação da sentença, houve a homologação do pedido de desistência da ação em relação ao requerido Nivaldo Araújo, em decorrência de seu falecimento (ID n. 61020903).

Em suas razões recursais (ID n. 284339929), o Apelante
Humberto Melo Bosaipo
sustenta, em síntese, a insuficiência probatória para a formação do juízo condenatório, argumentando que a sentença recorrida se baseou unicamente na colaboração premiada de José Geraldo Riva, desprovida de qualquer prova técnica ou pericial que lhe confira sustentação autônoma.

Afirma, também, que, sua atuação como membro da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa não guarda relação direta com a operacionalização dos pagamentos impugnados, razão pela qual entende não haver demonstração de sua responsabilidade funcional pelos fatos.

Aduz, ainda, que, a nova redação da Lei de Improbidade Administrativa, conferida pela Lei n. 14.230/2021, exige a comprovação de dolo específico ou culpa grave, requisitos que não se fazem presentes no caso concreto.

Por fim, aponta a desproporcionalidade das sanções impostas.

Por essas razões, pugna pelo provimento do apelo para que a sentença seja integralmente reformada, com a consequente improcedência da ação.

Subsidiariamente, pleiteia a mitigação das sanções, com fundamento nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, destacando a inconformidade quanto às penalidades de suspensão dos direitos políticos e de proibição de contratar com o poder público pelo prazo de cinco anos, por entender ausentes a comprovação do dolo específico ou a demonstração de má-fé em sua conduta.

O respectivo preparo foi devidamente comprovado (ID n. 284339930), cuja regularidade do pagamento foi atestada no ID n. 285184897.

O Apelante
Guilherme da Costa Garcia
(ID n. 284339935), suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença, por ausência de fundamentação adequada, aduzindo que o decisum apresenta caráter genérico e padronizado, sem a devida individualização de conduta, tampouco estabeleceu vínculo claro entre sua conduta funcional e o dano ao erário.

Defende, ainda, a inépcia da petição inicial, por imputar-lhe, de forma indiscriminada, a prática de atos previstos nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA, ressaltando que, enquanto servidor da Assembleia Legislativa, não detinha competência para ordenar ou autorizar pagamentos, atuando de forma meramente operacional e protocolar, por determinação superior.

Assevera que, a aplicação das sanções da Lei de Improbidade Administrativa exige a comprovação de dolo ou enriquecimento ilícito, o que entende não ter sido demonstrado nos autos, sobretudo ante a ausência de individualização de sua conduta.

Se insurge também contra a valoração das provas, ao argumento de que a sentença teria se baseado exclusivamente em presunções e ilações por meio de declarações obtidas em sede de colaboração premiada, sem que houvesse outras provas capazes de corroborá-las.

Por fim, sustenta a nulidade do processo pela negativa de cumprimento de ordens proferidas em acórdãos da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo.

Por essas razões, requer o provimento do recurso, para que sejam julgados improcedentes os pedidos veiculados na inicial.

Alternativamente, requer a redução das sanções impostas, com base nos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da individualização da conduta.

Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento da nulidade da sentença proferida, por negativa de cumprimento do juízo Singular, do acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo no Agravo de Instrumento nº 1002779-25.2023.8.11.0000.

O respectivo preparo foi devidamente comprovado (ID n. 284339936), cuja regularidade do pagamento foi atestada no ID n. 285184897.

O Apelante
José Quirino Pereira
(ID n. 284339937), sustenta a nulidade da sentença por ausência de fundamentação idônea, argumentando que sua condenação se baseou apenas na presença de seu nome e número de CRC em um documento sem data, assinatura ou qualquer vínculo com prova concreta.

Assevera, também, a violação ao contraditório e à ampla defesa, diante da negativa de produção de prova pericial que poderia afastar sua vinculação com a empresa.

No mérito, defende não haver provas de que tenha contribuído para qualquer fraude, tampouco de que tenha causado dano ao erário e, que os desvios, segundo alega, ocorreram sem sua participação ou conluio.

Afirma que, a única prova utilizada contra si é um extrato com seu nome, desprovido de formalidade e conteúdo probatório.

Alega, ainda, que, a pretensão de ressarcimento é incabível por ausência de dolo, requisito exigido pela tese fixada pelo STF no Tema 897.

Por fim, invoca o princípio da isonomia, ressaltando que o corréu Joel Quirino foi absolvido com base em fundamentos que igualmente se aplicam a ele.

As contrarrazões foram apresentadas pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso no ID n. 284339950.

Por sua vez, o
Ministério Público Estadual (
ID n. 284339939) defende a necessidade de reforma parcial da sentença, para que o Requerido Joel Quirino Pereira também seja condenado pela prática de ato ímprobo, por entender que há provas robustas nos autos que demonstram a participação ativa e dolosa do apelado na constituição da empresa fictícia R. F. Albuquer - Hotel, utilizada para desviar recursos da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, mediante a emissão fraudulenta de 43 cheques que totalizam R$ 2.072.264,35 (dois milhões, setenta e dois mil, duzentos e sessenta e quatro reais e trinta e cinco centavos).

Assevera que, o Apelado, contador de formação, junto a seu irmão José Quirino Pereira, também réu na ação, foi responsável técnico pela constituição e estruturação de diversas empresas de fachada, utilizando-se de documentos falsos, identidade de terceiros e manipulação contábil, contribuindo de forma decisiva para a montagem do esquema ilícito de desvio de verbas públicas.

Sustenta que, a sentença deixou de valorar adequadamente provas documentais, testemunhais, materiais apreendidos e, sobretudo, os termos de colaboração premiada firmados por José Geraldo Riva, os quais confirmam que Joel Quirino Pereira atuava como executor técnico da constituição das empresas fantasmas, dando suporte contábil e operacional ao esquema, e que sua conduta era essencial para conferir aparência de legalidade à fraude.

Frisa, também, que, os elementos colhidos nos autos demonstram reiteradas práticas semelhantes em outros casos, nos quais o apelado já foi condenado por sua atuação em fraudes com mesmas características, sendo sua atuação reconhecida judicialmente como essencial para viabilizar o desvio de recursos mediante simulação de fornecimento de bens ou serviços inexistentes.

As contrarrazões foram apresentadas por Joel Quirino Pereira no ID n. 284339948, pugnando pelo desprovimento do recurso interposto pelo Ministério Público Estadual.

A certidão de ID n. 284339940 atesta a tempestividade dos recursos de apelação.

Certificada a dispensa de recolhimento do pagamento de preparo recursal pelo Ministério Público Estadual (ID n. 285184892).

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou no ID n. 288753885 pelo desprovimento do recurso manejado por Humberto Melo Bosaipo, Guilherme da Costa Garcia e José Quirino Pereira, e pelo provimento do recurso interposto pelo Ministério Público Estadual.

Em decisão proferida no ID n. 298285353, foi deferido o pedido de assistência judiciária gratuita ao Apelante José Quirino Pereira, dispensando-o do recolhimento do preparo recursal.

Durante o curso da tramitação recursal, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso celebrou Acordo de Não Persecução Cível – ANPC com o Apelante
Guilherme da Costa Garcia,
nos moldes do art. 17-B da Lei nº 8.429/1992, com anuência do ente federativo lesado — o Estado de Mato Grosso, cuja homologação foi requerida por petição protocolada nos autos (ID n.312707399) e deferida por esta Relatora no ID n. 313130366.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE PREJUDICIALIDADE DO RECURSO INTERPOSTO POR GUILHERME DA COSTA GARCIA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Durante a tramitação recursal, sobreveio fato processual relevante e superveniente à interposição dos recursos, a saber, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso celebrou Acordo de Não Persecução Cível (ANPC) com o Apelante
Guilherme da Costa Garcia
, nos moldes do art. 17-B da Lei n.º 8.429/1992, com anuência do ente federativo lesado — o Estado de Mato Grosso.

A referida avença foi formalmente protocolada nos autos sob o ID n.º 312707399, tendo sua homologação judicial expressamente deferida por esta Relatoria, nos termos da decisão lançada no ID n.º 313130366.

Considerando que o ANPC foi celebrado, homologado judicialmente e encontra-se em pleno curso, resta prejudicada a análise do recurso interposto por Guilherme da Costa Garcia, por perda superveniente de objeto, haja vista que as condições e obrigações assumidas pelo requerido passaram a reger a solução da demanda em relação a ele, em caráter consensual e substitutivo do provimento jurisdicional.

Destaca-se que, a homologação do acordo implica, nos termos do art. 17-B, § 9º, da LIA, a suspensão do processo com relação ao requerido acordante, e, uma vez cumpridas as obrigações avençadas, a extinção da ação quanto a ele, com resolução de mérito.

Assim, não subsiste interesse processual no prosseguimento do recurso de apelação interposto por Guilherme da Costa Garcia, pois a solução jurisdicional foi substituída por autocomposição válida, eficaz e já homologada judicialmente.

Dessa forma, reconheço a prejudicialidade do recurso de apelação interposto por
Guilherme da Costa Garcia
, nos termos do art. 932, III, do CPC/2015, c/c o art. 17-B da Lei n.º 8.429/1992.

É como voto.

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA):

Egrégia Câmara:

O Apelante
José Quirino Pereira
suscita a nulidade da sentença, ao argumento de que o Juízo de origem teria violado as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, previstas no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, ao indeferir a produção de prova pericial contábil, a qual, segundo alega, seria capaz de demonstrar a inexistência de vínculo técnico com a empresa
R. F. Albuquer – Hotel
, cuja constituição lhe é atribuída.

A preliminar, contudo, não merece acolhida.

Nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil, compete ao juiz conduzir o processo de forma a assegurar às partes o direito de influir na formação do convencimento judicial, podendo indeferir as provas que reputar impertinentes, protelatórias ou desnecessárias à elucidação dos fatos controvertidos.

Tal prerrogativa não representa violação ao contraditório, mas instrumento de racionalidade e eficiência na condução do processo.

No caso concreto, o indeferimento da perícia técnica requerida pelo Apelante está devidamente fundamentado, tendo o juízo de origem considerado desnecessária a dilação probatória, à vista da robustez do conjunto documental constante nos autos, especialmente:

-
os documentos apreendidos na residência e no escritório do Apelante, que indicam sua participação técnica na constituição de empresas de fachada vinculadas à Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso;

- os termos de colaboração premiada que descrevem a atuação funcional do Apelante como responsável pela abertura e estruturação das empresas utilizadas para o desvio de recursos;

-

além de planilhas, contratos sociais e arquivos digitais que vinculam o Apelante, de forma direta e reiterada, à criação de empresas fantasmas com o mesmo padrão de operação da pessoa jurídica utilizada no caso concreto.

Tais elementos foram obtidos mediante medidas cautelares regularmente autorizadas e contam com valoração legítima pelo magistrado sentenciante.

Assim, a negativa de realização da perícia contábil não causou cerceamento de defesa, nem comprometeu o equilíbrio processual, pois os elementos já constantes dos autos são suficientes e adequados à formação do juízo de convencimento, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Importa lembrar que, o contraditório não se confunde com o direito à produção ilimitada de provas, sendo legítima a atuação judicial que indeferir a produção de provas meramente protelatórias ou que não tenham o condão de alterar o conjunto probatório já consolidado.

Portanto, a negativa de produção da prova pericial contábil não configurou violação às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, tratando-se de decisão dentro dos limites da discricionariedade judicial técnica e devidamente motivada.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de nulidade da sentença por suposta violação ao contraditório e à ampla defesa.

É como voto.

VOTO (PRELIMINAR
(NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA):

Egrégia Câmara:

O Apelante
José Quirino Pereira
sustenta a nulidade da sentença por suposta ausência de fundamentação idônea, ao argumento de que a condenação que lhe foi imposta se basearia exclusivamente na menção de seu nome e número de CRC em documento desprovido de assinatura, data ou vínculo formal com os demais elementos probatórios, o que violaria os preceitos do art. 93, IX, da Constituição Federal e do art. 489, § 1º, do Código de Processo Civil.

Entretanto, tal preliminar
não merece acolhimento
.

Com efeito, a exigência de motivação das decisões judiciais, alçada à condição de garantia fundamental, não impõe ao julgador o dever de rebater, de forma exaustiva, todos os argumentos trazidos pelas partes, mas sim de enfrentar, com clareza e coerência, as questões essenciais à solução da controvérsia, com base na prova dos autos e no direito aplicável.

No caso em exame, observa-se que a sentença proferida analisou de forma clara e suficiente o contexto fático e probatório da lide, discorrendo sobre o funcionamento do esquema de desvio de verbas públicas da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso e identificando, com apoio em documentos e colaborações premiadas, a atuação de diversos agentes, inclusive do ora apelante, na constituição e operacionalização da empresa
R. F. Albuquer – Hotel
, utilizada para fins fraudulentos.

Em relação específica ao Apelante
José Quirino Pereira
, a sentença não foi genérica ou omissa, tendo explicitado que sua responsabilidade decorreu da atuação como contador e responsável técnico pela formalização da empresa de fachada, cuja criação e existência documental foram viabilizadas por meio de documentos e atos contábeis sob sua supervisão direta, conforme evidenciado pela apreensão de documentos em seu escritório e residência, em que constam registros de constituição de diversas empresas fictícias, planilhas contábeis e dados que corroboram sua ligação efetiva com o núcleo estrutural do esquema.

É de se destacar que, o juízo
a quo
individualizou as condutas atribuídas ao Apelante, situando sua atuação dentro do contexto maior de montagem do esquema ilícito, e o fez com base em provas concretas, inclusive laudos e declarações obtidas no curso da investigação ministerial, razão pela qual não se pode confundir discordância quanto à valoração da prova com ausência de fundamentação da decisão judicial.

A sentença, ao reconhecer a responsabilidade do Apelante, demonstrou raciocínio lógico, coerente e suficiente, alinhado aos elementos colhidos nos autos, inclusive indicando os fundamentos que levaram à conclusão pela configuração de ato de improbidade administrativa, nos termos do art. 10 da Lei nº 8.429/1992.

A alegação do recorrente, nesse ponto, traduz-se, em verdade, em inconformismo com a conclusão alcançada, e não em vício formal da sentença.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Diante da prejudicialidade do recurso interposto por
Guilherme Garcia da Costa
, passo à análise dos recursos remanescentes, interpostos por
Humberto Melo Bosaipo, José Quirino Pereira e pelo Ministério Público Estadual
.

Extrai-se dos autos, que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso propôs a presente ação civil pública de ressarcimento ao erário por ato de improbidade administrativa em face de
José Geraldo Riva, Humberto Melo Bosaipo, Guilherme da Costa Garcia, Nivaldo de Araújo, Geraldo Lauro, José Quirino Pereira e Joel Quirino Pereira
, em razão da prática de condutas que teriam resultado em lesão ao erário, consubstanciada na emissão reiterada de cheques pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, nos anos
1999 a 2002
, em favor da empresa
R. F. Albuquer - Hotel
, sem qualquer comprovação de efetiva prestação de serviços, tampouco a existência de regular procedimento licitatório prévio.

Segundo narra a exordial (ID n. 284338357), os valores pagos à referida empresa, que totalizam R$ 2.072.264,35 (dois milhões, setenta e dois mil, duzentos e sessenta e quatro reais e trinta e cinco centavos), teriam sido desviados por meio de um esquema de simulação de despesas públicas, no qual os agentes públicos ora réus teriam colaborado de forma direta, mediante a emissão e assinatura de cheques sem respaldo contratual, nota fiscal, ou justificativa técnica.

A inicial aponta que, a fraude foi operacionalizada por diversos agentes da Assembleia Legislativa, inclusive membros da Mesa Diretora e servidores de setores estratégicos, os quais, cada qual na esfera de sua atuação, concorreram para o esvaziamento ilícito dos cofres públicos, em benefício de terceiros.

Com base nesses elementos, o
Parquet
requereu a procedência desta ação, nos termos da Lei n. 7.347/1985, com a finalidade de condená-los à reparação integral dos danos causados ao erário, em caráter solidário, incidindo juros e correção sobre o montante a ser restituído, no valor de
R$ 2.072.264,35 (dois milhões, setenta e dois mil, duzentos e sessenta e quatro reais e trinta e cinco centavos).

Após regular instrução do feito, sobreveio sentença julgando parcialmente procedente a ação, para condenar os requeridos
Humberto Melo Bosaipo
,
Guilherme da Costa Garcia e José Quirino Pereira
ao ressarcimento integral do dano ao erário, de forma solidária, no valor de R$2.072.264,35 (dois milhões, setenta e dois mil, duzentos e sessenta e quatro reais e trinta e cinco centavos); limitando a responsabilidade do requerido
Guilherme Garcia
, no valor de

R$1.525.934 (um milhão quinhentos e vinte e cinco mil novecentos e trinta e quatro reais).

Compulsando os autos, observa-se que, a presença dos requisitos extrínsecos de admissibilidade recursal, quais sejam, regularidade formal, dispensa de preparo pelo Ministério Público Estadual, recolhimento de preparo por Humberto Melo Bosaipo, deferimento da assistência judiciária gratuita à José Quirino Pereira e tempestividade recursal
.

De igual modo, vislumbram-se presentes os requisitos intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Pois bem.

Ressalte-se, desde logo, que, conforme bem destacado pela sentença recorrida, mesmo em se tratando exclusivamente de ação civil pública de ressarcimento ao erário por ato de improbidade administrativa, à luz das alterações promovidas pela Lei n. 14.230/2021, que reformulou substancialmente o regime jurídico dos atos de improbidade administrativa, torna-se imprescindível verificar se os atos lesivos praticados pelo agente público foram cometidos com dolo específico; uma vez que a nova redação do art. 1º e seus parágrafos da Lei n. 8.429/92 estabelece, de forma inequívoca, que apenas condutas dolosas, tipificadas nos arts. 9º, 10 e 11 da referida lei, caracterizam improbidade administrativa, excluindo-se da incidência da norma os atos culposos, ainda que danosos:

Art. 1º O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos desta Lei.
(Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 1º Consideram-se atos de improbidade administrativa as condutas dolosas tipificadas nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, ressalvados tipos previstos em leis especiais.

§ 2º Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente.

§ 3º O mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa.

Este entendimento foi reforçado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.199 da Repercussão Geral (ARE 843.989/SP), segundo o qual,
é necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo – DOLO
.

Além disso, a Corte Suprema também assentou que a revogação da modalidade culposa de improbidade administrativa, promovida pela Lei n. 14.230/2021, é aplicável retroativamente aos atos praticados antes de sua entrada em vigor, desde que não haja decisão condenatória transitada em julgado, o que reforça a necessidade de análise da existência de dolo específico no caso concreto,
inclusive para fins de imposição de dever de ressarcimento.

Diante disso, a responsabilização patrimonial pelo dano ao erário somente pode subsistir caso comprovada a atuação dolosa do agente, com finalidade específica de causar lesão ao patrimônio público.

Por sua vez, a nova redação dada pela Lei n. 14.230/2021 à Lei n. 8.429/92, estabelece que a sujeição ao dever de probidade
se estende a terceiros que induzam ou concorram
dolosamente
,
para a prática de ato administrativo, cuja responsabilização é permitida
apenas se comprovada a participação e benefícios diretos para a prática do ato de improbidad
e
,
in verbis:

Art. 3º As disposições desta Lei são aplicáveis, no que couber, àquele que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra dolosamente para a prática do ato de improbidade.

§ 1º Os sócios, os cotistas, os diretores e os colaboradores de pessoa jurídica de direito privado não respondem pelo ato de improbidade que venha a ser imputado à pessoa jurídica,
salvo se, comprovadamente, houver participação e benefícios diretos, caso em que responderão nos limites da sua participação.

Como se vê, a nova redação da LIA promovida por meio da Lei n. 14.230/2021 estabelece a necessidade de que haja a demonstração do elemento subjetivo na conduta do particular em induzir ou concorrer
(
dolosamente)
,
para a prática do ato de improbidade administrativa.

DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR HUMBERTO MELO BOSAIPO

No presente caso,
inobstante o Apelante
Humberto Melo Bosaipo
defenda a insuficiência probatória para embasar a condenação que lhe foi imposta, ao argumento de que a sentença teria se baseado exclusivamente na colaboração premiada de José Geraldo Riva, sem qualquer prova técnica ou pericial que conferisse sustentação autônoma às imputações formuladas, é cediço que a colaboração premiada, nos moldes do art. 4º da Lei n. 12.850/2013, configura meio de obtenção de prova, e não prova em si mesma considerada.

Ressalta-se, também, que, é pacífico na doutrina e na jurisprudência dos tribunais superiores que a colaboração premiada, ainda que não sirva como elemento probatório autônomo para fins de condenação, adquire validade quando corroborada por outros elementos objetivos colhidos nos autos, circunstância plenamente verificada no caso em análise.

In casu
, ao contrário do que sustenta o Apelante, a sentença não se ampara exclusivamente no relato do corréu José Geraldo Riva, mas sim em farta documentação oficial, extraída, inclusive, de fontes públicas e institucionais, como os próprios registros da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, laudos de auditoria, extratos bancários, cópias dos cheques emitidos, além de registros contábeis e relatórios de órgãos de controle interno e externo.

Com efeito, a narrativa exposta pelo colaborador serviu apenas como ponto de partida para compreensão do
modus operandi
do esquema de desvio de verbas públicas, que, por sua vez, foi devidamente comprovado por provas independentes, aptas a sustentar, por si sós, o juízo condenatório.

Explico.

Em particular, constata-se que, os cheques nominais à empresa fictícia R
. F. Albuquer - Hotel
, foram efetivamente localizados nos autos (IDs n. 284338356), sem qualquer registro formal de contratação da referida empresa junto à Assembleia Legislativa, nem prestação de serviço correspondente, o que é demonstrado por meio das certidões negativas de contrato e notas fiscais.

Conforme destacou a sentença recorrida (ID n. 284339925), os elementos constantes dos autos evidenciam que a referida empresa foi criada como instrumento para desvio de recursos públicos, por meio de emissão de
43 (quarenta e três) cheques
, por ordem dos então parlamentares Humberto Melo Bosaipo e José Geraldo Riva, diretamente contra a conta da Assembleia Legislativa.

Com efeito, além de não haver nos autos nenhum documento fiscal, nota de empenho, recibo, contrato ou comprovante de prestação de serviço que justifique os pagamentos vultosos realizados pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso à referida empresa, não há qualquer indício de que tenha sido realizado procedimento licitatório prévio, nos moldes exigidos pela legislação.

Diante desse conjunto probatório, é inequívoco que a empresa foi utilizada de forma irregular para encobrir operações financeiras fraudulentas, com vistas a beneficiar terceiros, em prejuízo direto ao erário.

A deliberada emissão de cheques em nome da mencionada empresa, com ausência de causa legítima, evidencia a presença do elemento volitivo necessário à configuração do dolo específico, apto a ensejar a responsabilização por ato de improbidade administrativa, nos termos do art. 10 da Lei n. 8.429/92.

Destaca-se, também, que, é possível identificar, de forma segura e suficiente, a presença do elemento subjetivo do dolo específico na conduta do Apelante
Humberto Melo Bosaipo
, nos termos exigidos pela nova redação da Lei de Improbidade Administrativa (Lei n. 8.429/92, com as alterações promovidas pela Lei n. 14.230/2021), apto a justificar a manutenção da condenação de ressarcimento ao erário.

Isso porque, restou demonstrado que o Apelante, à época dos fatos, ocupava posição de alta relevância institucional, tendo atuado de maneira consciente, reiterada e dolosa na emissão e autorização de cheques em nome da empresa
R
. F. Albuquer - Hotel
, com plena ciência da irregularidade das operações, da inexistência de vínculo entre a empresa beneficiária e a Assembleia Legislativa.

Esses pagamentos se deram no âmbito de um esquema estruturado de desvio de recursos públicos, que utilizava empresas fictícias ou inidôneas como fachada para simular despesas institucionais.

A emissão de 43 (quarenta e três) cheques em nome da empresa
R
. F. Albuquer - Hotel,
pelo período de aproximadamente 04 (quatro) anos
, sem respaldo legal ou contratual, evidencia a participação consciente e voluntária do Apelante no esquema ilícito, que culminou em expressiva lesão ao erário público.

Tais condutas afastam qualquer alegação de mera irregularidade administrativa, erro funcional ou desconhecimento dos fatos.

Pelo contrário, o conjunto de provas, que inclui documentação bancária, registros administrativos da Assembleia Legislativa, certidões negativas de vínculo contratual, e elementos obtidos no curso de investigação institucional, corrobora a existência de dolo específico, consubstanciado na intenção deliberada de desviar recursos públicos, tipificando o ato de improbidade previsto no art. 10 da Lei n. 8.429/92.

Portanto, demonstrada a vontade livre e consciente do Apelante de alcançar resultado ilícito, não subsiste dúvida quanto à sua responsabilidade pelo dano ao erário, motivo pelo qual deve ser mantida a condenação, ainda que decaídas as demais sanções em razão da prescrição da pretensão punitiva, conforme corretamente reconhecido na sentença.

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA, NOS TERMOS DO ART. 1.040, II, DO CPC, PARA EVENTUAL ADEQUAÇÃO DO JULGADO AO DECIDIDO NO RE Nº 843.989/PR (TEMA 1.199, DE 12/12/2 .022, DO STF).
PRESENÇA DE DOLO ESPECÍFICO E DE DANO AO ERÁRIO
. ACÓRDÃO MANTIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelações interpostas por Murilo Marinho de Moraes e Hélio Moraes Júnior (juntos) e pelo Ministério Público do Estado de São Paulo - MP/SP contra sentença que julgou procedente em parte a ação civil pública por improbidade administrativa, condenando os apelantes MURILO e HÉLIO ao ressarcimento do prejuízo ao erário, ao pagamento de multa e à proibição de contratar com o Poder Público, em virtude de ato de improbidade administrativa que frustrou a licitude de licitação, nos termos do art. 10, VIII, da Lei Fed. nº 8 .429, de 02/06/1.992. Acórdão em análise que apenas reduziu o valor a ser ressarcido ao erário e o valor da multa, mantendo a condenação por ato de improbidade administrativa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar, nos termos da tese firmada no TEMA nº 1.199, de 12/12/2.022, do STF: (i) a presença de dolo específico nas condutas dos apelantes MURILO e HÉLIO; (ii) a ocorrência de dano ao erário; e (iii) a aplicação retroativa da Lei Fed. nº 14.230, de 25/10/2.021.

III. Razões de decidir

3. O v. acórdão deve ser mantido, eis que não contraria o entendimento do TEMA nº 1.199, de 12/12/2 .022, do STF, que exige a comprovação de dolo específico para a caracterização de atos de improbidade administrativa.

4.
Foi demonstrado dolo específico nas condutas dos apelantes MURILO e HÉLIO, pois agiram imbuídos de má-fé e com a intenção de causar danos ao erário.

5. A presença de dolo específico e dano ao erário caracteriza a tipificação da conduta como ato de improbidade administrativa
.

IV. Dispositivo e tese

6. MANTENHO o v. acórdão impugnado.

7. Tese de julgamento:

"1. A Lei Fed. nº 14.230, de 25/10/2.021 exige a comprovação de dolo específico e de dano ao erário.

2. A presença de dolo específico e de dano ao erário caracteriza ato de improbidade administrativa."

(TJ-SP - Apelação Cível: 00013414119998260408 Ourinhos, Relator.: Kleber Leyser de Aquino, Data de Julgamento: 19/2/2025, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 19/2/2025). [Destaquei]

Por fim, não merece acolhida a alegação de desproporcionalidade da sanção imposta, tampouco se constata qualquer afronta aos princípios da razoabilidade ou da individualização das penas.

Ao contrário do que sustenta o Apelante, a sentença recorrida não lhe impôs quaisquer das sanções previstas nos incisos do art. 12 da Lei de Improbidade Administrativa, tais como suspensão dos direitos políticos, multa civil ou proibição de contratar com o poder público.

A condenação limitou-se à obrigação de ressarcimento ao erário, de natureza reparatória e imprescritível, imposta de forma solidária com os corréus, nos exatos termos da participação individual de cada agente.

Nesse sentido, o apelante
Humberto Melo Bosaipo
foi condenado, solidariamente com Guilherme da Costa Garcia e José Quirino Pereira, ao ressarcimento de R$2.072.264,35 (dois milhões, setenta e dois mil, duzentos e sessenta e quatro reais e trinta e cinco centavos).

Importa salientar que, a responsabilidade foi graduada de maneira proporcional à conduta de cada réu, observando-se a extensão do dano e o grau de participação individual na prática dos atos ímprobos.

O corréu Guilherme da Costa Garcia, por exemplo, teve sua responsabilidade restrita aos valores dos cheques por ele assinados.

Assim, verifica-se que, o Juízo de origem observou rigorosamente os princípios da proporcionalidade e da individualização da responsabilidade civil, delimitando o valor de ressarcimento conforme a efetiva contribuição de cada agente público para o dano apurado, sem qualquer excesso ou cominação desarrazoada.

Ademais, a única medida aplicada corresponde à obrigação de recomposição do dano ao patrimônio público, de natureza reparatória, objetiva e imprescritível, conforme previsto no art. 37, § 5º, da Constituição Federal, cuja providência indispensável à restauração do equilíbrio das finanças públicas, diante de a irregular destinação dos recursos comprovadamente desviados.

Nessa perspectiva, a resposta jurisdicional encontra-se devidamente ajustada à extensão do prejuízo e à atuação concreta dos apelantes, revelando-se compatível com os princípios constitucionais da proporcionalidade, razoabilidade e individualização das consequências jurídicas do ato ilícito.

Não se verifica excesso, tampouco cominação desarrazoada, sobretudo porque a condenação se restringiu à recomposição do erário, em valor delimitado conforme a atuação individual de cada agente.

Dessa forma, inexiste qualquer descompasso entre o conteúdo fático-probatório dos autos e a medida judicial adotada, razão pela qual não se justifica a reforma da sentença sob o fundamento de desproporcionalidade.

DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR JOSÉ QUIRINO PEREIRA

O Apelante sustenta, em suma, que, não há prova de sua participação dolosa no esquema ilícito, tampouco de que sua conduta tenha concorrido diretamente para a lesão ao erário.

Alega que, a condenação teria se apoiado unicamente na presença de seu nome e número de CRC em um documento desprovido de data, assinatura ou qualquer nexo com elementos probatórios concretos.

Invoca, ainda, a ausência de dolo específico e busca afastar sua responsabilidade com base em julgamento absolutório conferido ao corréu
Joel Quirino Pereira
.

Em que pesem os argumentos apresentados, a alegação de ausência de provas da participação de José Quirino nos fatos não se sustenta diante da farta e contundente documentação constante dos autos, fruto de ampla instrução processual e da atividade investigativa empreendida no bojo do Inquérito Civil n.
219/2004 (protocolo GEAP nº 000734-002/2004).

Com efeito, o conjunto probatório evidencia, de forma clara e segura, que o Apelante não apenas conhecia a estrutura ilícita, como também atuou tecnicamente para sua constituição e funcionamento, valendo-se de sua condição de contador e responsável técnico contábil para conferir aparência de legalidade a empresas de fachada utilizadas no desvio de mais de dois milhões de reais do erário estadual.

Os documentos apreendidos em sua residência e no escritório da empresa Ômega Contabilidade, de sua propriedade (ID ́s n. 284338390 / 284339365), consistentes em contratos sociais de empresas fictícias com dados de terceiros forjados; planilhas com controle de cheques emitidos pela Assembleia Legislativa para essas empresas; documentos que relacionam, expressamente, a necessidade de “abrir mais cinco empresas” para dar continuidade ao esquema, conforme ID n. 284338393 – p. 21 e arquivos eletrônicos que comprovam a participação ativa do Apelante na estruturação das pessoas jurídicas simuladas denotam um padrão de atuação reiterada, meticulosamente organizada, com emprego de conhecimento técnico-contábil e atuação funcional estratégica para a prática dos atos ilícitos.

A versão defensiva de desconhecimento ou ausência de vínculo com a empresa
R. F. Albuquer – Hotel
é diretamente contrariada pelo depoimento de José Geraldo Riva, ex-presidente da Assembleia Legislativa e colaborador premiado, que detalhou o papel desempenhado por José Quirino Pereira na constituição de empresas fictícias e no suporte técnico-operacional indispensável à concretização dos desvios.

Não se trata de relato isolado, os depoimentos foram colhidos sob contraditório, devidamente corroborados por elementos materiais e registros documentais apreendidos, e contextualizados com os demais dados do processo, compondo um acervo probatório coeso, convergente e suficiente para demonstrar, com segurança, a participação consciente e dolosa do Apelante na empreitada lesiva.

O argumento de inexistência de dolo, condição essencial para a responsabilização por ato de improbidade nos termos do Tema 897/STF, igualmente não se sustenta.

A conduta do Apelante não foi omissiva, tampouco meramente negligente. Ao contrário: ele desempenhou papel técnico-ativo e essencial, estruturando empresas que existiam apenas formalmente, em nome de “laranjas”, sem inscrição municipal válida ou atividade real, e que serviam unicamente ao fim espúrio de desviar recursos públicos mediante ordens de pagamento simuladas.

A existência de dolo específico decorre logicamente do conjunto probatório: a constituição reiterada de empresas fictícias, a manipulação contábil, o uso indevido de dados de terceiros, a manutenção de registros paralelos e o encadeamento de documentos que apontam para uma atuação pensada, dirigida e funcionalmente indispensável ao sucesso do esquema ilícito.

Não se pode aceitar a pretensão de esvaziar a configuração do dolo com base apenas em ausência de assinatura em um ou outro documento, quando a cadeia de atos praticados pelo Apelante foi estrutural à materialização da fraude. O dolo não exige a formalidade do papel assinado, mas a consciência e vontade dirigidas à prática do ato ilícito, o que se verifica sobejamente no presente caso.

Por fim, não há falar em violação ao princípio da isonomia em razão da absolvição do corréu
Joel Quirino Pereira
.

As circunstâncias fáticas de cada agente foram cuidadosamente analisadas e individualizadas na sentença. A absolvição de Joel decorreu da fragilidade das provas quanto à sua participação específica, não se confundindo com a situação do Apelante, cuja implicação foi comprovada por vasto material documental, testemunhal e técnico.

O juízo sentenciante respeitou plenamente o princípio da individualização das condutas, e não há qualquer ilegalidade ou contradição na diferenciação dos resultados aplicados a réus com graus distintos de envolvimento e com provas substancialmente diferentes.

DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, ora Apelante, pretende a reforma parcial da sentença, com o objetivo de ver reconhecida a responsabilidade por dano ao erário decorrente da prática de ato de improbidade administrativa por parte do requerido
Joel Quirino Pereira
, cuja absolvição na instância de origem se deu sob o fundamento de ausência de provas individualizadas que permitissem aferir sua participação dolosa no esquema fraudulento que culminou no desvio de recursos da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso.

Sustenta o Parquet, em suas razões recursais, que Joel Quirino Pereira teria exercido papel técnico e contábil na constituição da empresa fictícia R. F. Albuquer – Hotel, assim como na estruturação de outras empresas de fachada, atuando em conluio com seu irmão, José Quirino Pereira, este sim condenado na origem.

Alega que, os documentos apreendidos na empresa Ômega Contabilidade e os termos de colaboração premiada firmados por José Geraldo Riva confirmariam a participação do Apelado no núcleo estrutural do esquema.

Todavia, ao contrário do que defende o Ministério Público, a sentença merece ser mantida por seus próprios fundamentos, uma vez que se assenta em exame rigoroso da prova dos autos, em estrita consonância com a legislação de regência e com a jurisprudência consolidada no âmbito do STF e do STJ.

Isso porque, ainda, que, conste nos autos como irmão de José Quirino Pereira e tenha, supostamente, atuado profissionalmente em conjunto com ele na empresa de contabilidade “Ômega”, não há qualquer elemento de prova concreto que demonstre sua participação ativa na constituição da empresa R. F. Albuquer – Hotel, tampouco que tenha praticado atos que contribuíssem objetivamente para a concretização da fraude narrada na exordial.

Não há, nos documentos acostados aos autos, qualquer contrato, assinatura, correspondência ou outro instrumento formal firmado por
Joel Quirino Pereira
, tampouco há depoimento testemunhal que o aponte, de forma clara e específica, como autor ou partícipe do ilícito investigado.

A imputação que lhe é dirigida está fundada, em grande medida, em sua vinculação familiar e profissional com outro corréu, o que, por si só, é insuficiente para embasar um juízo condenatório de ressarcimento ao erário decorrente de ato de improbidade administrativa.

Como se vê, a súplica recursal não merece acolhida.

Ante o exposto,
RECONHEÇO A PREJUDICIALIDADE
do recurso de apelação interposto por Guilherme da Costa Garcia, nos termos do art. 932, III, do CPC/2015 c/c art. 17-B da Lei nº 8.429/1992, em razão da homologação do Acordo de Não Persecução Cível celebrado com o Ministério Público Estadual;
REJEITO
as preliminares de cerceamento de defesa e de nulidade da sentença por ausência de fundamentação e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos de apelação interpostos por
Humberto Melo Bosaipo
,
José Quirino Pereira

e pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025